Tribunal: TJES
Processo: 5000034-21.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000034-21.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUBMARINO VIAGENS LTDA.
RECORRIDO: WARNER DI FRANCESCO BELEM
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERMEDIADORA. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA NA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$ 3.438,55 (três mil e quatrocentos e trinta e oito centavos e cinquenta e cinco centavos), CORRESPONDENTE AO VALOR PAGO PELAS PASSAGENS, BEM COMO NO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 5.000,00 (cinco mil reais), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA REQUERIDA SUSTENTANDO, EM PRELIMINAR, A SUA ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E, NO MÉRITO, REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E, SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. EMPRESA QUE COMPÕE A CADEIA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS/SERVIÇOS, SENDO REMUNERADA PELA PRESTAÇÃO. RELAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO COM O CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DA PRESTAÇÃO DA REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.